Tribunal: CARF
Processo: 10660.724557/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724557/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMÓVEL RURAL. ÁREA TOTAL E DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS.
O laudo técnico idôneo é documento hábil a respaldar alterações na
Distribuição da Área do Imóvel Rural e na Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural, quando não haja requisito legal específico.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. No mérito, por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao recurso para alterar a área ocupada com pastagens para 112,1450
ha, alterar a área ocupada com produtos vegetais para 23,6973 ha, alterar a área ocupada com
benfeitorias para 1,9811 ha, e alterar da área total do imóvel para 237,8816 ha. Vencidos os
conselheiros João Mauricio Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Sheila Aires Cartaxo
Gomes, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724557/2011-81
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-33.748 – 1a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 83 e ss), verbis:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento, f. 4-9, através do qual se exige o crédito tributário
R$ 39.640,75, assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural —ITR
do exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Bela
Vista, com área total de 385,3 ha., Número de Inscrição — NIRF 2.227.122-8,
localizado no município de Bueno Brandão-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - DITR em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Reflorestamento: foi glosada a área de 358,1 hectares, declarada
como Área de Reflorestamento, por falta de comprovação.
Área de Pastagens: foi alterada a área declarada de pastagens de zero para
285,7 hectares, com base nos seguintes fundamentos extraídos do relatório
fiscal que integra a notificação de lançamento:
Da análise das informações constantes da DITR, verificamos que embora o
contribuinte tenha informado o quantitativo de animais existentes e apurado a
área de pastagem de 285,7 ha, esta não foi considerada no quadro de
distribuição da área utilizada.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o
VTN declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo constante do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, com base nos
seguintes fundamentos extraídos do relatório fiscal que integra a notificação de
lançamento:
Considerando que o interessado não apresentou Laudo com os requisitos
acima e nem outros elementos que demonstrem o valor atribuído ao
imóvel, arbitramos o VTN com o preço SIPT e glosamos a área de
reflorestamento de 358,1 ha, ressaltando que a área de pastagem foi
alterada de zero para 285,7 ha, pelo motivo acima exposto.
A Lei 9.393/96, no art. 14, estabelece que no caso de subavaliação do
valor do imóvel, a Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços
de terras, constantes do sistema SIPT (Port. 447/02), e os dados de área
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimento de oficio.
Dentro dessa determinação legal, como o valor da terra nua da DITR (R$
738,84/ha) está subavaliado, em vista do constante do SIPT (R$
8.000,00/ha), considerou-se esse último, referente ao município de Bueno
Brandão/MG, com base no menor valor da terra nua, por hectare, ou seja,
o VTN/ha, com aptidão agrícola de menor valor comercial.
Arbitrando-se o valor o valor da terra nua VTN, exercício 2007, o valor
do imóvel foi aumentado para o total de R$ 3.082.400,00, conforme
demonstrado:
Área Total do Imóvel: 385,3 ha e VTN/ha = R$ 8.000,00 VTN do imóvel
= VTN/ha x Área do Imóvel = R$ 8.000,00 x 385,3 ha = R$ 3.082.400,00
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 16/12/2011, o representante do espólio, qualificado nos autos, apresentou
impugnação, f. 25-27, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que incorreu em erro quanto à área total do imóvel informada na DITR,
esclarecendo que área total do imóvel correta é 237,88 hectares, conforme
comprova o levantamento topográfico em anexo, realizado com base nas áreas
descritas no instrumento de partilha amigável, homologado judicialmente.
Explica que, por se tratar de aquisição antiga, a área escriturada não
corresponde à real apurada e, que, além disso, houve uma cessão de direitos
hereditários ao Sr. Mário Mazolini, CPF n° 866.496.048-87, da área de 91,96,00
hectares, conforme comprova a cópia anexa do instrumento de partilha
homologado judicialmente.
Alega que não existe área de reflorestamento no imóvel, mas sim, áreas cobertas
por florestas nativas, área de preservação permanente, área utilizada com
pastagens e culturas diversas, conforme consta no Laudo de Distribuição e
Ocupação de Solo emitido por Engenheiro Agrônomo, em anexo.
Contesta o valor da terra nua arbitrado, sustentando que o imóvel foi avaliado
em R$ 1.902.400,00 pela Prefeitura Municipal, conforme Declaração da Chefe
da Divisão de Lançamento, Tributação, Cadastro e Fiscalização Fazendária do
Município de Bueno Brandão, em anexo, sendo que essa avaliação considerou a
área de 237,8 hectares como terra nua, mas, se forem considerados outros
fatores como área, localização e características do terreno, o valor de mercado é
bem inferior, pois trata-se de um terreno muito acidentado, de difícil acesso e
situado a 151km da sede do Município.
Pede a suspensão do processo administrativo tributário e o cancelamento do
credito tributário lançado.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação. Por oportuno, transcrevo a
ementa do respectivo acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 2.227.122-8 - Fazenda Bela Vista
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. PROVA INEFICAZ.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

A prova da área total do imóvel deve corresponder ao período do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR
FLORESTA NATIVA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
BENFEITORIAS. LAUDO TÉCNICO INEFICAZ.
É ineficaz o laudo técnico desacompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART.
VALOR DA TERRA NUA E IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - ITBI.
O valor venal de bem imóvel rural fixado para fins de apuração do ITBI,
notadamente quando não se refere ao período do lançamento, não é prova eficaz do
valor de mercado do bem porque não atende os requisitos de avaliação de imóveis
rurais previstos na NBR 14653-3.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 24/03/2014 (e-fls. 102), o espólio do contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/04/2014 (e-fls. 104 e ss), cujas teses seguem sumariadas:
 Alega ter havido erro material na elaboração da DITR, de modo que a área
do imóvel a ser considerada é de 224,6ha (o que estaria comprovado por
certidões de registro e formal de partilha homologado judicialmente).
Aduz que um dos imóveis integrantes da propriedade rural, de 13,21,08 ha
já vinha sendo declarado no NIRF 2.2276121-0, em nome de Roberta
Flavia dos Santos Oliveira (CPF 056.833.566-01), e que foi excluído da
área total em 2013, para evitar bitributação.
 Aduz que o inventariado possuía mais três propriedades, cada uma delas
com seu próprio NIRF, e que provavelmente tiveram suas áreas somadas
ao NIRF 2.227.122-8, de modo a perfazer a área total de 385,3ha, que
reputa equivocada. Admite que o valor da terra nua de 8.000,00 o ha é
correto, e foi utilizado como parâmetro para retificação das declarações
dos exercícios seguintes ao lançamento.
 Alega ter incorrido em erro na indicação da utilização das áreas do imóvel,
o que se revela pela existência de animais de grande porte, cultura de café,
terreiros de café, barracão, casas de colonos, paiol, engenho, estradas etc.,
ficando evidente o erro. Assim requer seja considerada a existência e
distribuição das áreas conforme se segue:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de que um dos imóveis integrantes da propriedade rural,
de 13,21,08 já vinha sendo declarado no NIRF 2.2276121-0, em nome de Roberta Flavia dos
Santos Oliveira (CPF 056.833.566-01), e que foi excluído da área total em 2013, para evitar
bitributação. Ocorre que essa matéria não foi suscitada na impugnação, quedando-se preclusa.
Não há lide acerca do arbitramento do valor da terá nua; bem como não houve
questionamento acerca da glosa das áreas com reflorestamento.
Conheço das demais matérias do recurso.
O recorrente pretende sejam retificadas informações prestadas na DITR, de modo
a reduzir a área total do imóvel, bem com considerar as áreas ocupadas com atividade rural (no
total de 186,6 há), e a Área de Preservação Permanente de 20ha, o que foi rejeitado pelo acórdão
recorrido com base nos seguintes fundamentos:
Os documentos apresentados não comprovam que a área total do imóvel em 1o
de janeiro de 2007 era 237,88 hectares. A petição no processo de inventário é
posterior a essa data e não especifica a data da cessão de direitos hereditários.
Não consta dos autos as escrituras de cessão de direitos hereditários nem a
certidão das matrículas do imóvel. O levantamento topográfico se refere à
situação do imóvel em dezembro de 2011.
Os documentos apresentados também não são eficazes para comprovar a área de
benfeitorias e de produtos vegetais em 1o de janeiro de 2007. Ressalta-se que a
área de pastagens de 285,7 hectares foi considerada no lançamento tributário
para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel.
O laudo técnico e respectivo levantamento topográfico, além de não se
referirem ao período do lançamento, estão desacompanhados da Anotação de
Responsabilidade Técnica –ART, documento indispensável para este fim. Além
disso, a prova da área de produtos vegetais depende também da apresentação de
notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto),
contratos ou cédulas de crédito rural, dentre outros documentos comprobatórios
da área plantada no período abrangido pelo lançamento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

Em suma, os documentos apresentados são ineficazes para comprovar, no
período do lançamento, a área total do imóvel, área de produtos vegetais e área
ocupada com benfeitorias.
De modo a suprir a deficiência de instrução probatória, o recorrente juntou o
laudo técnico de e-fls. 159 e ss, amparado por anotação de responsabilidade técnica (e-fls. 158),
corroborando que a área total do imóvel era de 237,88,16 ha, assim distribuída:
01. Área Ocupada com Benfeitorias úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
R= 0,9889ha + 0,9922ha= 1,9811ha
2. Área de Preservação Permanente
R=9,78,08ha
3. Área Coberta com Floresta Nativa
R=90,27,74ha
4. Área de Pastagem (nativa e plantadas)
R=112,1450ha
5. Área Ocupada com a Cultura de Café
R=23,69,73ha.
Referido laudo, em que pese tenha sido emitido após o fato gerador do ITR, é
meio idôneo de prova. Com efeito, uma vez que a fiscalização sempre ocorre após o fato
gerador, é de se esperar que os documentos dessa natureza também o sucedam no tempo, sem
que isso lhe retire o valor probatório.
A própria autoridade lançadora já admitiu a retificação de ofício da DITR
revisada, de modo a autorizar o computo da área com pastagem, que não havia sido consignada
na apuração do imposto, não obstante houvesse sido declarada na DITR, o que atrai a
competência desse colegiado para analisar o requerimento de retificação, postulado na
impugnação e reiterado no recurso voluntário.
O reconhecimento da área com pastagem torna verossímil a existência de
benfeitorias no imóvel, bem como o fato de que a DITR foi elaborada com evidentes erros
materiais, e que comportam correção, diante das provas apresentadas. Isso posto, manifesto-me
pela alteração dos valores das áreas ocupadas com pastagens para 112,1450ha, alteração das
áreas ocupadas com produtos vegetais para 23,69,73ha, alteração das áreas ocupadas com
benfeitorias para 1,9811ha, e da alteração da área total do imóvel para 237,88,16 ha
Quanto às áreas ocupadas com floresta nativa e com área de preservação
permanente, a inexistência do Ato Declaratório Ambiental tempestivo impede sejam
reconhecidas nesse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para alterar a
área ocupada com pastagens para 112,1450 ha, alterar a área ocupada com produtos vegetais
para 23,6973 ha, alterar a área ocupada com benfeitorias para 1,9811 ha, e alterar da área total do
imóvel para 237,8816 ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724557/2011-81

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital